Tribunal: TJBA
Processo: 8028317-39.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028317-39.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CELSO SEIGIRO MIYOSHI APELADO: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA Advogado(s):IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE, POLLYANA BACELLAR MACEDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, determinando o cancelamento de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, o restabelecimento do contrato anterior, a repetição em dobro dos valores descontados de forma indevida e o pagamento de indenização por danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do refinanciamento de empréstimo consignado foi realizada de forma regular e com observância do dever de informação; (ii) definir se o Apelante agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos no benefício previdenciário do Apelado. 3. O Apelante comprova a regularidade da contratação mediante a apresentação de documentos que evidenciam a celebração do contrato de refinanciamento, incluindo cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, fotografia do documento pessoal do Apelado, biometria facial, endereço de IP e dados de geolocalização. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em casos envolvendo a inversão do ônus da prova, cabe ao réu demonstrar a regularidade do contrato, o que foi realizado pelo Apelante, descaracterizando hipótese de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. 5. Demonstrada a existência de contrato válido e a regularidade dos descontos realizados, não há fundamento para condenação do Apelante à devolução dos valores descontados ou ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8028317-39.2022.8.05.0080, sendo Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07